Tribunal: STF
Processo: Rcl 42094
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Mirian Ferreira Fontenele Bonadia e Sandro Eymard Fontenele Bonadia afirmam haver a Primeira Turma do Conselho Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0379950- 21.2016.8.19.0001, desrespeitado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recursos extraordinários com agravo nº 748.371 e 835.833, bem assim no agravo de instrumento nº 791.292 e no recurso extraordinário nº 635.729 – Temas nº 660, 800, 339 e 451 do repertório da repercussão geral.
    Vossa Excelência, em 20 de outubro de 2020 negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, sendo direcionada a irresignação contra acórdão decorrente da apreciação de recurso inominado. 
    […]
    Interpostos declaratórios, não foram providos.
    Em novos declaratórios, os reclamantes reiteram os argumentos anteriormente veiculados. Alegam omissão na decisão embargada. Frisam esgotadas as instâncias ordinárias. Salientam não possuírem a pretensão de rejulgamento da matéria. Dizem da possibilidade de concessão de efeitos modificativos aos embargos declaratórios. Citam jurisprudência.
    O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de 27 de abril de de 2021. 
    2. A admissibilidade dos embargos pressupõe o surgimento de vício na prolação de decisão alusiva aos primeiros, não representando nova oportunidade para atacar-se pronunciamento já impugnado, considerado questionamento sobre o qual já se disse inexistir omissão.
    3. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no pronunciamento embargado, motivo pelo qual não conheço os segundos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator